Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante, através da derradeira peça que veiculara, em face da decisão que não conhecera o agravo que formulara por afigurar-se manifestamente inadmissível1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Ademais, conforme o assinalado, o embargante formula questões já acobertadas pela coisa julgada, visando simplesmente debater a conformação subjetiva e objetiva da ação que promovera, não obtendo o êxito esperado, o que é juridicamente inviável. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou com erros quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 60024664 - Pág. 1/4